Tribunal: TJES
Processo: 5026050-63.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026050-63.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

APELADO: FABIANO SILVA CORREAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS. LEGITIMIDADE ATIVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. MITIGAÇÃO DO ART. 434 DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ENCARGOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida em Ação de Cobrança de cotas condominiais que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da sub-rogação do crédito no momento da propositura da demanda, diante da não juntada, com a petição inicial, dos documentos comprobatórios do pagamento antecipado das cotas ao condomínio, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada posterior de documentos essenciais à comprovação da sub-rogação convencional, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito e do contraditório; e (ii) estabelecer se, comprovada a antecipação das cotas condominiais, a parte autora detém legitimidade ativa para a cobrança integral do débito, com os encargos contratuais pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a mitigação da regra do art. 434 do CPC, permitindo a juntada extemporânea de documentos relevantes, desde que ausente má-fé e assegurado o contraditório, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da verdade real.

4. Os documentos juntados na réplica comprovam a antecipação dos valores das cotas condominiais ao condomínio e a existência de distrato contratual com quitação, demonstrando o fato gerador da sub-rogação convencional.

5. A parte ré, devidamente intimada, não impugnou especificamente o conteúdo dos documentos juntados posteriormente, nem demonstrou prejuízo ao exercício do contraditório.

6. Comprovado o pagamento das cotas ao condomínio por terceiro, opera-se a sub-rogação plena do crédito, nos termos contratuais, transferindo-se à sub-rogada a titularidade do crédito e a legitimidade para a cobrança direta do condômino inadimplente.

7. A dívida condominial possui natureza propter rem, sendo incontroversa a inadimplência do condômino, inclusive reconhecida nos próprios cálculos apresentados pela parte demandada.

8. A limitação contratual da obrigação mínima de antecipação perante o condomínio não restringe o direito de cobrança integral do crédito sub-rogado, sob pena de enriquecimento sem causa do condômino inadimplente.

9. É válida a cobrança de multa, juros e honorários advocatícios convencionais quando expressamente previstos em contrato, não se confundindo tais verbas com os honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a juntada extemporânea de documentos essenciais à prova da sub-rogação convencional, desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé, em observância à primazia do julgamento de mérito.

2. A antecipação de cotas condominiais por terceiro, comprovada nos autos, opera a sub-rogação plena do crédito, conferindo legitimidade ativa para a cobrança direta do condômino inadimplente.

3. A obrigação de pagamento das cotas condominiais, de natureza propter rem, subsiste independentemente de controvérsia paralela sobre o contrato celebrado entre o condomínio e a empresa de cobrança.

4. São exigíveis os encargos contratuais, inclusive honorários advocatícios convencionais, quando expressamente previstos, como forma de reparação integral do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 434, 435, 85, § 2º, e 98, § 3º; CC, art. 1.336, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2009619/GO, Rel. Min. da Terceira Turma, j. 27.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000335-73.2019.8.08.0060, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0729327-74.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível; TJES, Apelação Cível nº 5010385-41.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
FABIANO SILVA CORREAS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da sub-rogação do crédito (pagamento antecipado) no momento da propositura da ação.

A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões no ID 16568148, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
FABIANO SILVA CORREAS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da sub-rogação do crédito (pagamento antecipado) no momento da propositura da ação.

A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para a compreensão da lide, faz-se necessária uma breve digressão fática.

A empresa Apelante ajuizou a presente demanda visando o recebimento de taxas condominiais inadimplidas pelo Apelado (unidade 501, Bloco 03, do Condomínio Sevilha Clube), referentes ao período de novembro de 2017 a novembro de 2019, totalizando à época da propositura o valor de R$ 24.078,24.

A causa de pedir fundamenta-se na sub-rogação convencional. A Autora alega que, por força de contrato de prestação de serviços firmado com o Condomínio, antecipou os valores das taxas não pagas pelos condôminos. Com a rescisão contratual ocorrida em 2019, e conforme previsão da Cláusula 9ª, §1º do instrumento, a Autora teria se sub-rogado nos créditos, passando a deter legitimidade para cobrá-los diretamente dos moradores inadimplentes.

Citado, o Réu ofertou contestação arguindo, em síntese: (i) a nulidade do contrato de prestação de serviços que embasa a cobrança, alegando vício de simulação (operação de
factoring
) e ausência de ratificação assemblear obrigatória; (ii) a necessidade de suspensão do feito por prejudicialidade externa, ante a existência de Ação Anulatória movida pelo Condomínio contra a Autora; (iii) a violação aos limites contratuais, sustentando que a garantia de antecipação restringia-se a apenas três cotas, configurando má-fé a inércia na cobrança para acumulação de encargos; e (iv) o excesso de execução, impugnando a inclusão de taxas administrativas e honorários advocatícios contratuais de 20% sem a devida prestação de serviço extrajudicial, reconhecendo como devido apenas o montante correspondente às três parcelas iniciais.

O ponto nodal da controvérsia formou-se na instrução processual. A Autora deixou de instruir a petição inicial com os documentos essenciais que comprovariam o efetivo repasse dos valores ao Condomínio (o fato gerador da sub-rogação). Somente após a contestação, em sede de Réplica, a Autora acostou aos autos os relatórios financeiros detalhados e o Termo de Distrato.

O douto Magistrado de primeiro grau, aplicando a regra da preclusão consumativa (art. 434 do CPC), desconsiderou a prova documental juntada tardiamente. Consequentemente, julgou os pedidos improcedentes não pela inexistência da dívida, mas pela ausência de prova da legitimidade ativa (sub-rogação) no momento oportuno.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, a validade do contrato de antecipação de receitas e a ocorrência da sub-rogação convencional operada após a rescisão contratual, fato que lhe teria transferido a titularidade do crédito com todas as suas garantias originais, inclusive a natureza propter rem da dívida. Argumenta ainda que a delegação da função de cobrança foi devidamente aprovada em assembleia e que a antecipação de valores legitima a garantidora a cobrar diretamente os condôminos, retirando a legitimidade do condomínio para tal. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida sua legitimidade ativa e determinada a condenação do Apelado ao pagamento das cotas em atraso.

O Apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da recorrente, sustentando, em síntese, que a mera antecipação de valores para garantia de fluxo de caixa não configura sub-rogação convencional nem transfere a titularidade do crédito condominial. Argumenta ainda que a Apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar a documentação indispensável à propositura da ação, especificamente a listagem discriminada dos débitos exigida contratualmente, sendo inviável a validação de prova documental apresentada de forma extemporânea e sem justificativa.

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se à validade da comprovação da legitimidade ativa da Apelante (sub-rogação) através de documentos juntados no curso da lide, bem como à existência e exigibilidade do débito condominial.

A r. sentença a quo fundamentou a improcedência na preclusão da prova, considerando que os documentos comprobatórios do repasse dos valores ao condomínio não acompanharam a petição inicial.

Contudo, data venia ao entendimento do nobre Magistrado de primeiro grau, a jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal tem mitigado o rigor do art. 434 do CPC em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito, admitindo a juntada posterior de documentos, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.

No caso em tela, observa-se que a Apelante acostou aos autos, ainda que posteriormente à contestação (Ids 16567832 e 1656781), os relatórios financeiros detalhados que discriminam a unidade do Apelado e os valores antecipados, bem como o Distrato onde o Condomínio outorga plena quitação à empresa.

A juntada destes documentos não impediu o exercício do contraditório. Verifica-se que a parte Requerida, intimada, não se opôs ao julgamento antecipado da lide (ID 16568129), tampouco impugnou especificamente o conteúdo dos relatórios financeiros juntados na réplica.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SONEGADOS C/C SOBREPARTILHA. DOCUMENTOS . APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS . INADMISSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente má-fé. 2 .
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2009619 GO 2021/0340401-8, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA . PROVA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ADMISSÃO. EXCEPCIONALIDADE . OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. 1. Em regra, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, à luz do art. 434, do CPC/15. 2. O c . STJ possui o entendimento de que a regra “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)” (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019). 3.
A jurisprudência do STJ também admite, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documentos relevantes para a demanda, desde que não haja má-fé na conduta processual e que seja observado o direito ao contraditório pelo julgador. 4. No caso dos autos, a hipótese se subsume à exceção admitida pela jurisprudência do c . Tribunal Superior, porque a documentação foi acostada pelo autor no início da fase instrutória do processo, logo após a audiência de conciliação, de modo que seria plenamente possível oportunizar a ampla defesa sobre a referida documentação, e antes da prolação da sentença, afastando-se a má-fé processual da parte, que não se presume
. 5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000335-73 .2019.8.08.0060, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Superada a questão processual e admitidos os documentos que comprovam a antecipação dos valores e, consequentemente, a sub-rogação (Cláusula 9ª, §1º do Contrato ), passo à análise do débito.

A existência da dívida resta evidenciada. O próprio Apelado, em sua defesa, não nega a inadimplência. Mais do que isso, na planilha de cálculos que acostou aos autos (ID 16567815), o Apelado chega a quase o mesmo valor principal (original) da dívida que o Autor/Apelante (ID 16567796).

Quanto ao
quantum debeatur
, os relatórios financeiros acostados comprovam a origem do débito. O valor bruto principal (soma nominal das taxas não pagas) apurado é de R$ 7.968,46 (sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

No que tange aos encargos, o contrato de prestação de serviços e a Convenção do Condomínio preveem a incidência de multa, juros e honorários (Cláusula 5ª, ID 16567829).

Sobre a inclusão dos honorários advocatícios contratuais de 20% no cálculo da dívida, alinho-me à jurisprudência que reconhece a legalidade da cobrança quando expressamente prevista em contrato, visando a reparação integral do dano, conforme julgado ilustrativo:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20% . PREVISÃO CONTRATUAL. VERBAS DEVIDAS. INCLUSÃO NA PLANILHA DE DÉBITOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Os honorários advocatícios convencionais (ou contratuais), previstos no contrato com o objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de advogados, integram o eventual valor devido a título de perdas e danos, em respeito ao princípio da reparação integral dos prejuízos sofridos pela parte prejudicada pelo descumprimento do contrato. Não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais. 2 . Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários convencionais/contratuais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, pois constitui justa compensação decorrente do descumprimento do contrato.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 0729327-74 .2023.8.07.0000 1781981, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 07/11/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2023)

No tocante à tese defensiva de que a cobrança deveria se limitar a apenas 3 (três) taxas condominiais, sob o argumento de que a Cláusula 2ª do Contrato de Prestação de Serviços limitava a obrigação da Garantidora a este número, não assiste razão ao Apelado.

A referida cláusula regula a obrigação mínima da empresa perante o Condomínio, mas não cria um teto de inadimplência em benefício do condômino devedor. Os relatórios financeiros juntados aos autos comprovam que a Apelante, de fato, antecipou ao Condomínio os valores referentes a todo o período cobrado (2017 a 2019), muito além das três parcelas iniciais.

Uma vez realizado o pagamento (antecipação) pela Garantidora e aceito pelo Condomínio, opera-se a sub-rogação plena dos créditos. Limitar a cobrança a três parcelas implicaria em enriquecimento sem causa do condômino, que usufruiu dos serviços do condomínio custeados por terceiro, e prejuízo injustificado à empresa que quitou a dívida integral perante a coletividade.

Ressalto que este entendimento se coaduna com o decidido pela Colenda 4ª Câmara Cível deste Tribunal, em caso análogo, envolvendo a mesma Apelante e o mesmo Condomínio (Processo nº 5010385-41.2021.8.08.0048), em que se reconheceu a legitimidade da cobrança e a validade dos encargos contratuais, independentemente da Ação Anulatória movida pelo condomínio, uma vez que a obrigação
propter rem
do condômino persiste:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITO RELATIVO A COTAS CONDOMINIAIS – COBRANÇA TERCEIRIZADA – CONTRATO DISCUTIDO NOUTRA DEMANDA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CARACTERIZADA – DESCABIDA DISCUSSÃO SOBRE TERMOS DO CONTRATO CELEBRADO PELO ENTE CONDOMINIAL – EXISTÊNCIA DO DÉBITO NÃO NEGADA – OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO DE CONTRIBUIR PARA AS DESPESAS DO CONDOMÍNIO – ART. 1.336, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Descabe discutir na presente ação qualquer questão relacionada a validade e a eficácia de aludida contratação por estar reservada ao processo nº 0008490-42 . 2020.8.08.0048, que está em regular tramitação, sem notícia de eventual concessão de tutela provisória de urgência no sentido de que haja a “suspensão dos processos de execução em andamento, nos quais a Requerente [condomínio] e a 1ª Requerida litigam em face dos condôminos/devedores desta” . 2)
Em se tratando de cobrança de cotas condominiais relativas a período em que o contrato se encontrava em pleno vigor (10/09/2016 e 10/11/2019), a obrigação do condômino de adimplir as cotas condominiais não é afastada por estar em discussão noutro processo a relação contratual existente entre o Condomínio e a empresa contratada para prestação de serviços de cobrança, ainda que esta porventura tenha sido desnaturada, tal qual alegado nas razões recursais.
3) Se mantida a condenação dos apelantes ao pagamento em favor da apelada e esta, no processo nº 0008490-42.2020.8 .08.0048, restar condenada a restituir valores ao Condomínio, conforme é pretendido, dentre outras providências, estará legitimado o ente condominial a buscar o ressarcimento pela via que julgar adequada, mas não em face dos próprios apelantes, caso já tenham se desincumbido de sua mora. 4) Eventual reconhecimento noutra demanda judicial de vícios ou irregularidades no contrato discutido entre a autora e o Condomínio do Edifício Sevilha franqueará a este o direito de postular o ressarcimento das verbas porventura recebidas pela pessoa jurídica contratada nas ações judiciais propostas individualmente em face de condôminos em débito, não se vislumbrando relação de conexidade entre as ações e aquela na qual se discute o contrato. 5) Apelação cível conhecida e desprovida .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50103854120218080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Desta forma, a sentença deve ser reformada para condenar o Apelado ao pagamento do valor principal apurado, devendo os consectários legais (juros e correção) ser calculados na fase de cumprimento de sentença para evitar o excesso alegado na inicial, mas garantindo a recomposição da dívida nos termos pactuados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, condenando o Apelado ao pagamento do valor principal de R$ 7.968,46 (sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Sobre este valor deverão incidir, nos termos do contrato, correção monetária pelo índice INPC, a contar do vencimento de cada parcela; juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada parcela; multa moratória de 2% (dois por cento); e honorários advocatícios convencionais (contratuais) de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do débito atualizado.

Diante da reforma da sentença e considerando que a Apelante decaiu de parte mínima do pedido (apenas quanto ao excesso de cálculo original, tendo sagrado-se vencedora quanto à legitimidade e à existência da dívida), inverto os ônus sucumbenciais.

Condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Todavia, por ser o Apelado beneficiário da assistência judiciária gratuita (deferida na sentença de origem), fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar